Tribunal: STF
Processo: ARE 1008505
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária patronal. Terço de férias. Tema 20. Devolução à origem.



    I – A discussão referente à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias está abrangida pelo Tema 20 da repercussão geral (RE nº 565.160/SC - RG). Mantida a devolução dos autos à origem, para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.